Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE. MILHAS. CUMPRIMENTO DA OFERTA PUBLICITÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora narra ter se deparado com promoção no sítio eletrônico da companhia aérea, na qual haveria isenção de anuidade e prêmio de 20.000 milhas. Defende ter solicitado o cartão em 10/08/2020 e se deparado com a cobrança de anualidade já na primeira fatura (R$ 91,00), além de não ter sido creditada a integralidade das milhas. Assim, aponta o descumprimento dos termos da oferta publicitária.
2. A companhia aérea se insurge contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos da inicial para conceder a gratuidade da primeira anuidade do cartão, o crédito de 8.750 milhas (importe da diferença a ser creditada) e condenar ao pagamento de R$ 182,00 (já acrescida a dobra legal), além da dobra legal incidente sobre a as parcelas da anualidade pagas após o ajuizamento da ação. Em suas razões recursais, a companhia aérea pleiteou a reforma integral da sentença sob o argumento de que as restrições quanto à proposta estavam escritas no regulamento da promoção (não faz jus à primeira anuidade), bem como não ter havido nenhum dano material decorrente da conduta da empresa.
3. A controvérsia se resume em saber se a propaganda veiculada foi suficiente adequada a ponto de permitir a compreensão precisa da oferta quando à gratuidade da anuidade e quanto ao crédito das milhas. A parte autora juntou aos autos a oferta (ID 23011229) e nela não consta nenhuma restrição quanto ao Banco do Brasil. Pelo contrário, a oferta assim dispõe em letras garrafais e negritadas: “PRIMEIRA ANUIDADE GRÁTIS: ESCOLHA O BANCO DE SUA PREFERÊNCIA E CONTE TAMBÉM COM ESSA PROMOÇÃO ESPECIAL AO PEDIR O SEU CARTÃO DE 13/07 A 13/08/2020”. Por outro lado, conforme bem delineado pelo juízo sentenciante, “embora a requerida afirme que o regulamento da promoção dispunha que a isenção de anuidade era para clientes que ainda não possuíssem o cartão smiles visa, verifica-se que ela não anexou referido regulamento, deixando de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC)”. Acertada a sentença, pois alegações genéricas sobre o regulamento da promoção, desacompanhadas do instrumento, não autorizam outro caminho senão a necessidade de cumprimento da oferta veiculada em seus exatos termos (art. 30 e 31 do CDC).
4. Quanto à dobra legal dos valores pagos, mantenho os termos da sentença, pois a restituição em dobro independe do elemento volitivo do prestador, bastando a violação da boa-fé objetiva. É que a parte recorrente deixou de provar que a cobrança tinha previsão contratual no regulamento da promoção e, por isso, tenho como devida sua restituição em dobro diante da ausência de comprovação de engano justificável. Cito precedente: Acórdão 1054802, 07006354820178070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Partes: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. vs LAZARA DE OLIVEIRA MORAES.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.